Tribunal: CARF
Processo: 10950.000092/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000092/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.113 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
GIOVANI TONDIN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000092/2009-99
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000092/2009-99

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 151 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 141 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ, exposto em sua síntese, por esclarecer
os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se da Notificação de Lançamento n° 2006/609450663835055, lavrada contra o
contribuinte acima mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao
Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF do Exercício de 2006, Ano-Calendário de
2005:

Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a exigência é decorrente da Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 5.447,58 e da
Compensação indevida de IRRF no valor de RS 3.374,38, ambas relativas a fonte
pagadora BANCO DO BRASIL SA-CNPJ: 00.000.000/0001-91.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:
Que foi inicialmente foi notificado do valor a pagar de RS 39.084,63. Em 01/07/2008
apresentou SRL com documentos referentes a Reclamatória Trabalhista n° 4/1999
movida contra o Banco do Brasil. Desta análise o crédito tributário foi reduzido para RS
8.180,39.
Alega que não concorda com o lançamento, pois os rendimentos recebidos referem-se a
indenização trabalhista, não devendo estar sujeitos à incidência do Imposto de Renda
das Férias e de Licença Prêmio.
Informa que os valores relativos a reflexos de horas extras possuem natureza
indenizatória, pois não se referem a gozo de férias ou de licença prêmio. Aduz que na
Notificação não estão discriminadas quais seriam as verbas consideradas isentas,
tributáveis ou sujeitas á tributação exclusiva.
Quanto à isenção dos rendimentos relativos à férias indenizadas, apresenta
jurisprudência do Conselho do Contribuinte e do STJ. Ainda alega que o Parecer
PGFN/CRJ/N° 2141/2006 é neste sentido.
Afirma que os juros moratórios têm natureza indenizatória, e visani recompor o
patrimônio, não gerando rendas ou acréscimos patrimoniais, não estando sujeito à
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000092/2009-99

incidência do imposto de renda, conforme jurisprudência acostado do STJ e doutrina de
Roque Antonio Carazza.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REFLEXOS. FERIAS. LICENÇA-
PRÊMIO. TRIBUTAÇÃO.
Incide imposto de renda sobre os valores recebidos em reclamatória
trabalhista a titulo de reflexos sobre férias e licença-prêmio, a não ser que
haja comprovação de que se trate de férias ou licença-prêrnio não gozadas
por necessidade do serviço, férias proporcionais, abono pecuniário de férias.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência de imposto de renda os juros de mora relativos às
parcelas tributáveis recebidas em reclamatória trabalhista.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
17/01/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 150), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 10/02/2012 (protocolo de e-fl. 151), onde se verifica que os argumentos
impugnatórios foram repisados. Apresenta documentos (e-fls. 160 e ss). Apresenta na data de
20/06/2012 Decisões e Peças Judiciais concernentes à ação trabalhista em que foi parte (e-fls.
165 e ss.)
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, podendo
assim ser apreciado
7. A autuação foi lavrada tendo em vista a constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, com redução do
imposto suplementar para R$2.062,95, através da Decisão Guerreada.
8. Verifica-se que todos os rendimentos aqui discutidos aqui envolvidos e todos os
argumentos impugnatórios e recursais face ao levantamento dos mesmos pela Notificação de
Lançamento foram levados à prestação jurisdicional através de Ação Ordinária junto à Justiça
Federal do Paraná, sob autos de nro. 2009.70.03.002869-8/PR (e-fls. 165 e ss.), caracterizada
está a concomitância entre as lides Administrativa e Judicial.
9. Em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000092/2009-99

com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
10. Dessa forma, caracterizada está a renúncia a esta Instância Administrativa e o
recurso voluntário não deve ser conhecido.
Dispositivo
11. Isso posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 263
DF CARF MF
Original